Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-61.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE INJUNÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE INJUNÇÃO (118) - 0809565-61.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: RAIMUNDO REIS MACEDO

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL CABÍVEL QUANDO HOUVER OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL A IMPEDIR EXERCÍCIO DE DIREITO E LIBERDADES CONSTITUCIONAL. CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA PARCIAL QUANTO À PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO DIREITO PRETENDIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA.

1. Em razão da edição da Lei Estadual n.
8.388/2016, que dispõe sobre a promoção dos Oficiais da Polícia Militar do Pará, o
exercício do direito pretendido neste mandado de injunção não está obstado por ausência de norma regulamentadora, o que impossibilita o recebimento do mandado de injunção, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexistência da omissão legislativa apontada e, uma vez ausente o dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria.

3. Mandado de injunção extinto sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por Raimundo Reis Macedo contra suposta omissão legislativa atribuída ao Senhor Governador do Estado do Pará, que teria obstado o seu direito de ser promovido ao Posto de Major da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Impetrante narra ser Policial Militar da Ativa do Estado Pará há mais de 24 (vinte e quatro) anos, tendo sido incluído pelo Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos Combatentes – CFAP em 01 de maio de 1994, conforme BG nº 088 de 13 de maio de 1994.

Afirma que atualmente ocupa o posto de Capitão PMPA a contar de 21 de abril de 2014, conforme DOE nº 32.625, de 17 de abril de 2014.

Relata que “
a Lei Estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 2014, publicada pelo DOE nº 25.458, de 29 de outubro de 1984, sancionado pelo Chefe do Poder Executivo, Governador do Estado do Pará, expressa no artigo 17º que “as promoções no QOA/QOE obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM e seu Regulamento, no tocante ao acesso até o posto de Capitão PM/BM
”.

Afirma estar
“estagnado nesta notória patente pelo emprego abusivo e inconstitucional por força do art. 17 da Lei Estadual nº 5.162-A/84 que obstar a sua plena carreira de oficialato, visto que ficará inerte por 10 (dez) anos até sua reserva remunerada por ex officio, a contar de 21 de abril de 2014, data da promoção à CAP QOAPM, sem ao menos ascender por Tempo de Serviço nos termos do art. 6º, IV, § 1º, e art. 10, I, alínea A, da Lei nº 8.388/2016
”.

O impetrante afirma, portanto,
“por writ injuncional, que tem seu direito inviabilizado e deprecia-se a Dignidade da Pessoa Humana e os preceitos Constitucionais de Cláusula Pétrea. Configurando-se, desse modo, a omissão parcial inconstitucional. Cumprimento imperfeito de dever constitucional privativo de legiferar por parte do Chefe do Poder Executivo do Estado do Pará”
.

Ao final, pede concessão da ordem de injunção, para “
suprimir a lacuna normativa parcial do artigo 17 de Lei Estadual nº 5.162-A/84, ordenando-se ao impetrado que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a reedificação do ato legiferado, norma regulamentadora, para atribuir o escalonamento hierárquico integral dos Postos de Oficialato do Quadro de Oficiais de Administração da Policia Militar Estado do Pará”.

Em suas informações, a Autoridade Impetrada suscitou a falta de condição da ação por inadequação da via eleita, nos termos do art. 14 da Lei 13.300/2016.

Afirma que o direito à promoção na carreira propriamente dito, que se alega lacunoso, não possui índole constitucional, como requer o art. 5º, inc. LXXI da Constituição e o art. 2º da Lei n. 13.300/2016.

Acrescenta que
“a legislação que trata da matéria já regulamentou a promoção, contudo de forma contrária aos interesses do Impetrante”.
(ID. 1344282).

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito e ratificou os atos adotados pela Autoridade Impetrada (ID. 1354752).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação deste mandado de injunção (ID. 1820279).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Descabimento do mandado de injunção

Conforme dispõe o inciso LXXI, do art. 5º, da Constituição da República e o art. 2º da Lei nº 13.300/2016, o mandado de injunção é ação mandamental de previsão constitucional destinada a viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público.

Sua impetração é cabível quando houver inobservância do dever de legislar imposto pela Constituição.

Na espécie, o Impetrante aduz suposta omissão legislativa parcial no que diz respeito à alegado direito à promoção ao posto de major da Polícia Militar.

Ao tratar da instituição da Polícia Militar, a Constituição do Estado do Pará prevê que:

“Art. 49. Aplicam-se, mais, aos militares as seguintes disposições:

I - investidura, através de concurso público, respeitados a ordem de classificação e o aproveitamento em curso ou estágio de formação e adaptação;

II - prazo de validade do concurso público de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

III -
promoção, por merecimento e antigüidade, de acordo com a proporcionalidade estabelecida na legislação própria
”
(grifos nossos)
.

A regulamentação específica do art. 49, inc. III da Constituição Estadual, quanto à promoção aos cargos de oficiais da Polícia Militar se deu por meio da edição da Lei Estadual n. 8.388, de 22 de setembro de 2016, que “
dispõe sobre a promoção dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências”.

Na petição inicial, o próprio Impetrante afirma que “
já detém o direito adquirido de ser promovido a Posto de Major a contar de 21 de abril de 2019, tendo em vista já ter concluído as exigências do art. 13º, I, alínea d, da Lei nº 8.388 de 2016 – Lei de Promoção de Oficiais PMPA – fatos que podem ser comprovados mediante análise dos documentos em anexo
” (ID. 1226412).

Ora, a ação mandamental de injunção tem como objetivo suprir a inércia legislativa do Poder Público, quando tal omissão inviabiliza o exercício de direitos de cidadania assegurados na Constituição.

É o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“(...).

Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público);

(b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta Corte: DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional.

(....)

Nessas circunstâncias, em que não há inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais, nem das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, em face de uma previsão constitucional cuja eficácia dependa de norma reguladora, é inviável o presente Mandado de Injunção
. A propósito, sobre situações similares ao caso, em que estão ausentes os pressupostos de cabimento do Mandado de Injunção, são muitos os precedentes desta CORTE: MI 5.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/11/2014; MI 6591-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 30/6/2016; MI 375-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 15/5/1992); (MI 766-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 13/11/2009). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO.
(STF - MI: 6884 DF - DISTRITO FEDERAL 0067695-52.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/04/2018, Data de Publicação: DJe-070 12/04/2018, grifos nossos).

Como se vê, a inércia legislativa em produzir norma regulamentadora de direito constitucional previsto em dispositivo de eficácia limitada é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, cuja ausência impõe o indeferimento da impetração, na forma do art. 6º, da Lei nº 13.300/2016.

Na mesma linha o seguinte precedente deste Tribunal Pleno:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE COMANDO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. DESCABIMENTO. COMANDO NECESSARIAMENTE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. 1. A pretensão de regulamentação contida no presente writ não se origina de preceito constitucional, o que impossibilita o recebimento do mandado de injunção, nos termos da jurisprudência do STF; 2. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (§3º, do inciso V, do art. 69, da Lei Complementar nº 22/1994); e, uma vez ausente o dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria. 3. Writ extinto sem resolução do mérito”
(Mandado de Injunção n. 0102765-63.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, DJ 14/09/2018).

Desse modo, merece acolhida a preliminar suscitada, pois havendo lei regulamentadora do direito pretendido, o eventual obstáculo ao seu exercício pelo Impetrante não pode ser atacado pela via do mandado de injunção, que, por carência de pressuposto processual, torna-se manifestamente incabível.

Custas pelo Impetrante, porquanto sucumbente na lide.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, subsidiariamente aplicável ao presente feito, por força do art. 14, da Lei nº 13.300/2016.

Ante o exposto, com base no art. 6º, da Lei nº 13.300/2016, acolho a preliminar de não cabimento do mandado de injunção e indefiro a inicial, extinguindo este mandado de injunção sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2020